Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-82.2022.8.11.0036
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000979-82.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 384.450.851-15 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO – PROVA INEQUÍVOCA –
INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, os termos do artigo 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980.

2.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.487.772/SE, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela possibilidade de afastamento da exigência de garantia do juízo para a interposição de embargos à execução fiscal, desde que demonstrado, de maneira inequívoca, que o devedor não possui patrimônio suficiente para assegurar o crédito exequendo.

3. Assim, a hipossuficiência patrimonial não pode ser presumida e deve ser demonstrada de maneira inequívoca.

4.

No caso em questão, verifica-se que não houve pedido de dispensa da garantia para a interposição dos embargos, nem comprovação da insuficiência de bens para assegurar o crédito exequendo. Portanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
n.º 1000979-82.2022.8.11.0036, ajuizada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

202675582):

“Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
ROSIMEIRE RODRIGUES NASCIMENTO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos já qualificados nos autos.

O embargante, citado pessoalmente no executivo principal, por meio da defesa técnica, opôs embargos cujos fundamentos consistiram na inépcia da inicial; ilegitimidade passiva; ausência de notificação administrativa, requerendo, ainda, a concessão de feito suspensivo.

Instado a se manifestar, o embargado ofereceu impugnação, pugnando, em primeiro, pela extinção dos embargos, por ausência de previa garantia; bem como, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos (Id. 107218566).

Em seguida, o embargante reiterou os termos lançados na peça vestibular. (Id. 109837549)

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Prima facie
, pontua-se que o caso em análise se trata de embargos à execução fiscal, conexo ao feito principal sob n°1000232-06.2020.8.11.0036, em que pretende a embargante seja reconhecida a inépcia da inicial; a ilegitimidade passiva; bem como a nulidade do procedimento administrativo pela ausência de notificação extrajudicial.

Nesse sentido, a legislação especial atinente ao caso estabelece que o embargado, no prazo de 30 (trinta) dias, poderá oferecer embargos, defesa processual cabível ao caso, desde que haja a prévia garantia do Juízo.

Logo, trata-se de pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, de modo que sua inobservância ensejará a extinção sem resolução do mérito.

Aliás, essa é a previsão do artigo 16, parágrafo primeiro, da Lei n° 6.830/80 - LEF,
ipsis litteris
:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
.(grifos nossos)

Noutro aspecto, ressalta-se que eventual hipossuficiência patrimonial da parte embargante pode ser motivo suficiente para mitigar a regra acima exposta, como meio de efetivar o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa; todavia, incumbe ao embargante comprovar a alegada hipossuficiência, não bastando a mera concessão de assistência judiciária gratuita, que sequer ocorrera no caso em testilha.

A respeito do tema, colhe-se o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Sendo assim, observa-se que perante a ação principal sob n° 1000232-06.2020.8.11.0036 não houve qualquer constrição judicial suficiente à garantia do Juízo, bem como a parte embargante não comprovou eventual hipossuficiência patrimonial apta a mitigar a regra previamente mencionada, de modo que, por ausência dos pressupostos processuais, a extinção do feito, sem resolução do mérito é medida de rigor.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais finais, se houverem, bem como, em virtude da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em vista o princípio da causalidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido,
TRANSLADE
cópia da presente sentença ao feito principal sob n° 1000232-06.2020.8.11.0036, e após
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo no prazo legal e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT,
data da assinatura
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, argumentando ser pessoa hipossuficiente, auferindo uma remuneração mensal de R$ 7.406,04 (sete mil, quatrocentos e seis reais e quatro centavos) no exercício da função de professora na rede municipal de ensino, e que não possui bens móveis ou imóveis.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito quando a parte comprovar ser hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de assegurar a execução.

Portanto, consigna que, em vista da inexistência de patrimônio para assegurar o crédito exequendo, deve ser afastada a exigência de garantia do juízo para a oposição dos embargos à execução, sob pena de configurar restrição aos seus direitos devido à sua situação de insuficiência patrimonial.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) O
deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita
à Recorrente, com consequente isenção do preparo recursal ou, pelo princípio da eventualidade, em assim não se entendendo, seja ele intimado para que recolha o devido preparo;

b) A intimação do Recorrido para querendo apresentar contrarrazões, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

c) A
total procedência do recurso
para reformar a decisão recorrida, determinando o prosseguimento dos embargos à execução sem a necessidade de prévia segurança do juízo;

d) A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 202675591, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do apelo
, mantendo-se incólume a sentença proferida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de direito, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
n.º 1000979-82.2022.8.11.0036, ajuizada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID.

202675582).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 29.11.2022, com a presente ação, em face do

ESTADO DE MATO GROSSO,
visando a extinção do crédito tributário objeto da execução fiscal, fundamentando-se na inépcia da inicial, na ilegitimidade passiva e na ausência de notificação.

Impugnação juntada na sequência, pela parte apelada
(ID. 202675575).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, do dia 18.10.023 (ID. 202675582).

Inconformada, a parte promovente/recorrente interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, necessário apontar que a parte apelante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de não possuir condições financeiras de arcar com os custos da demanda.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifos nossos).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu
,
em conformidade com o despacho lançado no ID. 213751155, a parte apelante foi intimada para comprovar a alegada incapacidade financeira, e na manifestação de ID.

214678184, instruída com documentos (ID. 214678185), cumpriu a exigência legal.

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita na seara recursal.

Passo, pois, às demais deliberações do recurso.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal cinge-se à possibilidade de dispensa da garantia nos embargos à execução fiscal.

Nos termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, é condição imprescindível para o oferecimento de embargos à execução fiscal que o juízo esteja garantido pelo devedor, conforme se transcreve:

“
Art. 16
- O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I
- do depósito;

II
- da juntada da prova da fiança bancária;

III
- da intimação da penhora.

§ 1º
- Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º
- No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º
- Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos”.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.487.772/SE, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela possibilidade de afastamento da exigência de garantia do juízo para a interposição de embargos à execução fiscal, desde que demonstrado, de maneira inequívoca, que o devedor não possui patrimônio suficiente para assegurar o crédito exequendo.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“P
ROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4.
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9.
In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre"
. 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido”. (STJ - REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019)
”.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício é alinhada ao entendimento de que a hipossuficiência patrimonial não pode ser presumida, devendo ser demonstrada de forma inequívoca. Vejamos:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

(TJ-MT 10466883320198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022)
".

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEVEDOR HIPOSSUFICIENTE – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSIDADE – CDA – AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DA DÍVIDA E DO FUNDAMENTO LEGAL – NULIDADE – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO. Admite-se a oposição de embargos à execução fiscal, sem o oferecimento de garantia, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor. A Certidão de Dívida Ativa é um título executivo e, por isso, é indispensável que seus requisitos legais estejam bem delineados e caracterizados, para que se assegure a ampla defesa do executado. A CDA que menciona genericamente a origem do débito, sem que haja a descrição do fato gerador, e não aponta o fundamento legal, padece de vício insanável de nulidade. A substituição da CDA somente é factível até a prolação da sentença (Súmula n. 392/STJ).

(TJ-MT - AC: 00038506520198110050, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 16, § 1º, DA LEI N. 6.830/1980 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme prescreve o artigo 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980.

2. O benefício da justiça gratuita não se confunde com a dispensa de assegurar o juízo. Nesse sentido: TJMT, N.U 1001046-59.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021; N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0007193-11.2019.8.11.0037, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)”.

E, da análise dos fatos e documentos que instruem o presente processo, verifica-se que não houve pedido de dispensa da garantia para a interposição dos embargos, tampouco demonstração da insuficiência de bens para assegurar o crédito exequendo.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024